Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR BENFEITORIAS. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE AS AÇÕES. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 1.1. A dependência entre causas pendentes deve ser compreendida como uma dependência lógica, isto é, a solução de uma causa depende logicamente da solução que se dê a outra.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. 2.1. Portanto, a suspensão do feito é providência reservada ao prudente arbítrio judicial, levando em consideração a conveniência e razoabilidade da medida diante das peculiaridades do caso concreto.
3. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o agravante, o julgamento da Ação de Imissão de Posse não depende do julgamento da Ação Indenizatória por Benfeitorias, nem mesmo traz prejuízo ao julgamento desta última.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.